Tribunal: STF
Processo: HC 179920
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Execução provisória da pena. Trânsito em julgado do processo-crime. Prisão domiciliar deferida na origem. Perda superveniente de objeto. Writ prejudicado.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Adriano Menezes Hermida Maia em favor de Suzi Oliveira de Souza, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 538.793/AM.
    A paciente foi condenada à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
    No presente writ, o Impetrante insurge-se, em síntese, contra a execução antecipada da pena. Alega a possibilidade de concessão de prisão domiciliar em favor da paciente, mãe de 02 (dois) filhos menores de 06 (seis) anos de idade. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
    É o relatório.
    Decido.
    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1.660.498/AM) verifico que, em 11.5.2020, foi certificado o trânsito em julgado da condenação, com remessa dos autos à Vara de origem para a execução definitiva da pena. Assim, o processo-crime pelo qual respondia a paciente chegou ao fim, não havendo mais falar em execução antecipada. 
    Em acréscimo, registro que foi deferida, na origem, a prisão domiciliar em favor da Paciente, conforme consulta ao SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado, alteração fática que atrai nova causa de prejuízo ao presente writ (Processo 0211637-80.2017.8.04.0001).
    Desse modo, ‘a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo’ (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (RISTF, art. 21, IX). 
    Publique-se. 
    Brasília, 04 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora